Tribunal: TJDFT
Processo: 0715988-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715988-82.2022.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 5a Vara de Família de Brasília em face do Juízo de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, nos autos da Ação de Substituição de Curatela n. 0701987-74.2022.8.07.0006, ajuizado por MARIA DAS DORES GOES VALADÃO, CELESTE AINDA FALCÃO AZEVEDO NOVAIS, CÉLIA CRISTINA FALCÃO AZEVEDO HENRIQUES e CLAÚDIA FALCÃO AZEVEDO FIORESE em desfavor CÍCERO CARVALHO MENDONÇA AZEVEDO. A ação foi, inicialmente, distribuída por dependência ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, em 24/02/2022, por ter tramitado neste Juízo a Ação de Interdição n. 0710577-79.2018.8.07.0006. Na audiência de justificação, em 25/04/2022 foi informado ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que a curadora designada, esposa do curatelado, reside no Lago Norte e que o curatelado está residindo no Espaço Convivência Anchieta, localizado também no Setor de Mansões do Lago Norte, oportunidade em que o Juízo se declarou incompetente, determinando a redistribuição do processo para uma das varas de família da Circunscrição Judiciária de Brasília, sob o fundamento de que o princípio da perpetuação da jurisdição deve ser mitigado para a fiscalização dos atos pelo Juízo imediato. O Juízo da 5a Vara de Família de Brasília suscitou Conflito Negativo de Competência sob o argumento de que a ação de substituição da pessoa do curador possui natureza acessória em relação à ação de curatela. Ponderou que o juízo que decretou a interdição possui maior contato como os fatos objeto do julgamento, bem como o dever de fiscalização da medida decretada. Sustentou que, por essas razões, a ação de substituição do curador deve ser processada perante o Juízo que decretou a curatela. Postulou, assim, o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022 às 12:33:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora